Tribunal: TJDFT
Processo: 0704113-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora ajuizou ação de busca e apreensão com o objetivo de satisfazer o crédito decorrente de contrato de financiamento, cujo pagamento foi garantido por alienação fiduciária. 1.1. O Juízo singular indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo nos termos do art. 485, inc. I, em composição com o art. 321, ambos do Código de Processo Civil.
2. No caso, a adesão ao sistema eletrônico de recebimento de intimações viabilizou a intimação eletrônica e tornou-se desnecessária a intimação dos patronos da sociedade anônima autora, ora apelante, pelo Diário Oficial de Justiça.
3. Ressalte-se que proposta a demanda é dever do Juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual.
4. Ademais, de acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 a mora deve ser demonstrada com a efetiva notificação do devedor, mediante carta registrada por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do enunciado no 72 de sua Súmula, no sentido de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
6. Recurso conhecido e desprovido.